Tribunal: STF
Processo: RE 90390
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-22
Data de publicação: 1980-04-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO. O CURSO DE AÇÃO PARALELA, VISANDO A ANULAÇÃO DOS TITULOS
DA DIVIDA GARANTIDA PELA HIPOTECA, NÃO AUTORIZA A SUSPENSÃO DA
EXECUÇÃO HIPOTECARIA NOS TERMOS DO ART. 265, IV, 'A', C/C
ART. 598 DO COD. PROC. CIVIL. TAL SUSPENSÃO E RESTRITA AOS CASOS
DOS INCISOS I E III DO REFERIDO ART. 265, A QUE FAZ REMISSAO O
ART. 791.